Tribunal: TJDFT
Processo: 0700683-40.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTA EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. APROPRIAÇÃO POR TERCEIROS (HACKERS). DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da autora visando à majoração da condenação.
2 – Danos morais. Valor da indenização. Majoração. Não cabimento. A autora pretende a majoração da condenação por danos morais decorrente de defeito na prestação do serviço da ré, que, por fragilidade de seu sistema de segurança, viabilizou a invasão de terceiros fraudadores à conta de instagram da autora, os quais passaram a pedir dinheiro para seus contatos e anunciar a venda de produtos. Não há justificativa para a majoração de indenização por danos morais fixada na origem. Sentença confirmada.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J